Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0732572-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE PLINIO LOTTERMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e não cabimento Mandado de Segurança quanto ao pedido subsidiário, ora suscitadas pelo Impetrado – Id. 30438005. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora